Tribunal: STF
Processo: Rcl 70692
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Noelle Maria de Araújo Lopes contra decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém e pelo relator do HC nº 0813297-40.2024.8.14.0000 do TJPA, sob alegado descumprimento da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus coletivo nº 143.641/SP.

    2. Narra a reclamante que se encontra em cumprimento de prisão preventiva, muito embora seja mãe de 3 crianças menores de 7 anos de idade. 

    3. Requer, liminarmente e ao final, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com ou sem outras medidas cautelares previstas pelo art. 319 do CPP. 

            É o relatório

            Decido 

    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, a reclamante alega violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do apontado Habeas Corpus coletivo, assim ementado na fração de interesse (grifos acrescidos):

(...) XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. (...).
(HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/02/2018, p. 09/10/2018).

    7. Ocorre que, na oportunidade do julgamento do paradigma invocado, ficou assentado que eventual alegação de descumprimento do que decidido deveria ser deduzida por via ordinária própria, e não por reclamação constitucional. Com efeito, assim ficou consignado no voto do eminente Relator e no próprio acórdão:
 
Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347.

    8. Diante disso, esta Corte já assentou, em vários julgados similares, a inviabilidade de seguimento da reclamação: Rcl nº 33.233/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/03/2019, p. 13/03/2019; Rcl nº 33.609/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08/03/2019, p. 12/03/2019; e Rcl nº 32.700/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/02/2019, p. 11/03/2019.

    9. Neste caso, em verdade, o que a reclamante pretende é utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo de recurso, o que é desautorizado pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, sob pena de caracterizar-se indevida supressão de instâncias. Confira-se: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 19 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator